Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA SOB CONCESSÃO. ACIDENTE. RESSOLAGEM/RECAPAGEM DE PNEU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6o, da CF, somente podendo ser afastada quando comprovado que o fato danoso inexistiu ou que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Por outro lado, a omissão culposa, consistente, na espécie, na ausência de manutenção das rodovias sob concessão em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência, em caso de obstáculos na pista, atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em face da teoria da culpa administrativa.
2. Na hipótese, ainda que a foto de ID 19148244 aponte dano no veículo da autora/recorrente, inexistem elementos mínimos de prova que sugiram ter o dano ocorrido tal qual alegado pela autora/recorrente, a saber, por suposto pedaço de pneu atravessado em rodovia, sob a responsabilidade da concessionária/recorrida (BR 050). Isto é, não se demonstrou a ressolagem/recapagem do pneu, não foi registrada ocorrência policial, tampouco requerimento junto à concessionária. Ademais, diferentemente da narrativa da autora/recorrente, como a própria imagem de ID 19148247 demonstra, na rodovia do acidente há, sim, acostamento, que poderia ter sido utilizado para indicar o local do obstáculo. Desse modo, é ônus da autora/recorrente demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e a pretensa ação/omissão (ausência de manutenção da via), o que não foi observado no presente, revelando-se escorreita a r. sentença, que deve ser mantida nos seus exatos termos.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.